Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO EFETIVAMENTE FORMULADO PELO RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. DESCABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração se destinam tão somente a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes, com a modificação do acórdão embargado, quando constatado quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Uma vez constatado que o acórdão que julgou o recurso de agravo em execução concedeu prestação jurisdicional diferente e além da que foi postulada, forçoso reconhecer a nulidade da decisão proferida e a ocorrência de omissão quanto ao pedido efetivamente formulado.
3. À luz do que dispõem os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, ambos do Código Penal, a pena de prestação pecuniária constitui uma das modalidades de pena restritiva de direitos e “consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”
3.1. Dentre os parâmetros para se estabelecer o valor da prestação pecuniária estão as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e o valor do prejuízo causado pelo crime, sem se descurar do caráter sancionatório da sanção.
3.2. Mantém-se o valor fixado pelo juízo a quo quando constatado que ele não se mostra desarrazoado, está adequado à capacidade financeira da parte e não há provas de eventual precariedade econômica.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão, declarar a nulidade do acórdão que julgou o agravo em execução e, em novo julgamento, negar provimento a ele.